Tribunal: TCU
Processo: 043.398/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 905/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.398/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Ribeiro Arruda (XXX.275.231-XX); Claudia Emiko Yamagishi (XXX.260.528-XX); Cloris Lopes Varaschin (XXX.068.300-XX); Debora Ribeiro Batista (XXX.254.228-XX); Diriane Lopes Ramadam (XXX.169.720-XX); Francidalva Mendes Costa (XXX.815.143-XX); Homero Huber de Padua Magalhaes (XXX.577.306-XX); Karin Diaz Gonzalez (XXX.241.118-XX); Marcia Sandroni dos Santos (XXX.085.708-XX); Rodrigo Augusto Soares Oliveira (XXX.724.986-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.